Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-80.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002509-80.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0004-98 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002509-80.2020.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

COFCO International Grains LTDA

Embargada(s):

Mauro Jurandir Favero

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. REGISTRO PRÉVIO DO AUTOR, COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC), NA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007. DIÁRIAS DEVIDAS. VALE PEDÁGIO PAGO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para anular o julgamento.

Restando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso da reclamada e consequentemente manteve a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 2.179,02, por indenização de espera/estadia e o valor de R$ 13.579,40, a título de vale pedágio, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve equívoco no acórdão, visto que o valor da estadia já foi devidamente paga a empresa Rodobr Transportes LTDA, bem como que o vale pedágio foi pago de forma adiantada, conforme nota fiscal, juntada no ID 10367138, devendo ser deduzido tais valores da condenação imposta a Reclamada. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID 110105485.

É o breve relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciação das provas existentes nos autos.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo
o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 2.179,02, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento; b) Condenar a requerida a pagar ao autor a indenização do vale pedágio no valor de R$ 13.579,40, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente pleiteia a preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, verifico que há responsabilidade solidária entre as contratantes a teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07,
in verbis
:

“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado nos autos por meio de documentos juntados na inicial, que houve demora no descarregamento do produto (milho em grãos), transportado pelo reclamante, pois chegou ao destino para descarregar às 17h18min, do dia 17.09.2019 e somente foi liberado em 19.09.2019 as 10h52min, portanto, tempo superior ao estipulado no Artigo 11, § 5º da Lei 11.442.

Assim, se o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), deve o reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

Entretanto, quanto ao pedido para que seja afastada a condenação a título de vale pedágio, verifico que merece acolhida tal pretensão, visto que no documento (Nota Fiscal) acostado no ID 103637138, bem como este documento foi juntado pelo próprio autor no ID 106379932, onde consta o pagamento a título de vale pedágio, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, entendo que não deve incidir a multa prevista no Art. 8º da Lei 10.209/2001, que penaliza a empresa contratante ao pagamento do dobro do frete pelo não repasse do
Vale Pedágio.

Em que pese ter havido o pagamento pelo transportador da carga, observo que este recebeu o adiantamento do pagamento, junto com a contratação do frete, assim, não pode ser penalizado o contratante em razão de ter cumprido com suas obrigações junto ao transportador no momento da contratação.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO ANTECIPADO –LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Demonstrado o pagamento do valor do pedágio, inexiste se falar em aplicação da penalidade do art. 8º da Lei 10209/01, que impõe penalidade do pagamento em dobro do valor do frete
.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002779-70.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
afastar a condenação a título de vale pedágio.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022